Tribunal: TJBA
Processo: 8172710-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172710-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: ERIALDO TEIXEIRA MOTA

Advogado(s)
:
DANILO JESUS DA CRUZ, JOSE CARLOS DA ANUNCIACAO FONSECA JUNIOR, INDIARA NASCIMENTO DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de operações bancárias fraudulentas realizadas mediante "golpe do motoboy", declarando a inexistência de débitos e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) há deserção do recurso por recolhimento insuficiente do preparo; (ii) há responsabilidade civil da instituição financeira pelas operações fraudulentas; (iii) estão configurados os danos morais; e (iv) há valores a serem restituídos pelo autor ao banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Preliminar rejeitada. Para fins de preparo, considera-se apenas o valor condenatório (danos morais), excluindo-se as parcelas declaratórias. Preparo recolhido corretamente conforme Nota Explicativa nº 11 da Tabela de Custas do TJBA.

4 - Responsabilidade objetiva configurada. O "golpe do motoboy" evidencia falha na preservação de dados e na segurança bancária. Aplicação do art. 14 do CDC e do Enunciado nº 479 da Súmula do STJ. Fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

5 - Danos morais configurados. A fraude ultrapassa o mero aborrecimento, violando a dignidade, segurança patrimonial e tranquilidade do consumidor idoso. Caracterizado o desvio produtivo do consumidor (Enunciado nº 30 da TEUJ/TJBA). Quantum de R$ 10.000,00 mantido por observar razoabilidade e proporcionalidade.

6 - Compensação de valores. O autor deve restituir R$ 2.999,93 ao banco, valor que será compensado da indenização por danos morais, evitando enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a compensação de R$ 2.999,93 do montante fixado a título de danos morais. Mantidos os demais termos da sentença e os honorários advocatícios.

___________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 884; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8172710-03.2022.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e parte Apelado
ERIALDO TEIXEIRA MOTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador - data registrada no sistema.